Tribunal: STF
Processo: AI 558329
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Admissibilidade.
Procuração da parte agravada. Peça obrigatória. Comprovação de
inexistência. Decisão agravada. Reconsideração. Deve ser conhecido
agravo de instrumento corretamente formado.
2.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Penhora. Bens vinculados à cédula
 de crédito industrial (artigo 57 do Decreto-Lei nº 413/69).
Alegação de ofensa artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Ofensa
 constitucional indireta. Agravo regimental não provido. Não se
admite, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que,
irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta
à Constituição da República.